Tribunal: TJPA
Processo: 0809214-44.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0809214-44.2025.8.14.0000

RECORRENTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO DE TÍTULOS. GRATUIDADE. ART. 5º, XXXIV, "B", CF/88. INAPLICABILIDADE AOS SERVIÇOS DELEGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso Administrativo interposto contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que indeferiu pedido de providências para obtenção gratuita de certidão negativa de protesto de títulos junto ao 2º Ofício de Castanhal/PA, necessária para participação em concurso público da Polícia Militar.

O art. 5º, XXXIV, "b", da Carta Magna refere-se expressamente a "repartições públicas", não abrangendo serviços notariais e registrais exercidos em caráter privado por delegação (art. 236, CF/88). Inexiste previsão legal para gratuidade genérica de certidões de protesto, sendo os emolumentos de natureza tributária (taxa) sujeitos ao princípio da reserva legal. A Lei nº 6.015/73, art. 30, §§ 1º e 2º, disciplina exclusivamente os registros civis. Corregedoria observou rigorosamente os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade ao exigir autorização legal expressa para concessão de isenção em serviços remunerados por emolumentos.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade para emissão de certidão negativa de protesto de títulos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809214-44.2025.8.14.0000

RECURSO ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RECORRENTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR, OAB/PA Nº 33.701, em causa própria.

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR contra decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará nos autos do Pedido de Providências nº 0001075-47.2024.2.00.0814, autuado neste Conselho da Magistratura sob o nº 0809214-44.2025.8.14.0000.

O ato recorrido consiste na Decisão ID 5813530, proferida em 17 de abril de 2025 pela Corregedoria Geral de Justiça, que indeferiu pedido de providências formulado pelo recorrente. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 24 de abril de 2025, conforme certificado no ID 5842317.

O procedimento administrativo originário iniciou em 22 de fevereiro de 2024 com o Pedido de Providências ID 3971267 formulado pelo requerente contra NELCY MARANHÃO CAMPOS, titular do Cartório do 2º Ofício de Castanhal/PA, e a própria serventia extrajudicial. Naquela ocasião, o requerente postulou a obtenção gratuita de certidão negativa de protesto de títulos, necessária para participação em concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará.

Devidamente autuado o feito, o Despacho ID 4011320 de 04/03/24 determinou a remessa dos autos à Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças (SEPLAN) para manifestação acerca dos valores cobrados pela serventia, conforme Memorando TJPA-MEM-2024/12849 ID 4018438.

Em seguida, a SEPLAN prestou informações através da Resposta ID 4090176 e Anexo da Manifestação da DIAEX ID 4090181, confirmando a regularidade dos emolumentos cobrados com base na Lei Estadual nº 10.257/2023 e respectivos provimentos de atualização da Corregedoria.

Subsequentemente, o despacho de ID 4090532 determinou manifestação da serventia requerida sobre as informações da SEPLAN no prazo de cinco dias, consoante Certidão de Intimação ID 4126363 e comprovante de entrega ID 4126364.

A serventia requerida apresentou manifestação ID 4200609, sustentando a impossibilidade legal de concessão da gratuidade pleiteada. Na oportunidade, fundamentou sua posição na natureza jurídica dos serviços notariais como atividade privada exercida por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), na obrigatoriedade de observância dos emolumentos fixados por lei estadual e em precedentes do Conselho Nacional de Justiça, especificamente os PPs nº 0010624-11.2018.2.00.0000 e 0004155-41.2021.2.00.0000.

Posteriormente, o Órgão Correicional por meio da Decisão ID 5813530, indeferiu o pedido de providências expondo: a distinção constitucional entre repartições públicas e serviços notariais/registrais delegados; acerca da ausência de previsão legal para gratuidade genérica de certidões de protesto; sobre a aplicação do princípio da reserva legal tributária aos emolumentos extrajudiciais e a impossibilidade de concessão administrativa de isenção sem autorização legal expressa.

O Recurso Administrativo sustenta, em síntese, as seguintes razões: aplicabilidade do art. 5º, XXXIV, alínea "b" da Constituição Federal aos serviços delegados quando exercem função típica do Poder Público; eficácia vinculante da ADI 2259/STF, que reconhece a presunção de interesse pessoal quando a certidão concerne ao próprio requerente; interpretação sistemática da Lei Federal nº 6.015/73, art. 30, caput e §§ 1º e 2º, que estabelece isenção para reconhecidamente pobres mediante declaração própria, bem como, caráter nacional da legislação federal que vincula entes subnacionais.

Ao final, postula a reforma integral da decisão e a condenação da serventia à emissão gratuita da certidão.

A Decisão ID 5844294 de 06 de maio de 2025 determinou a remessa dos autos ao Conselho da Magistratura para competente processamento e julgamento, em cumprimento ao art. 28, VII do Regimento Interno deste Tribunal.

Distribuídos no âmbito deste Conselho da Magistratura, coube-me a sua relatoria.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, considerando estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à interpretação do alcance da norma constitucional insculpida no art. 5º, XXXIV, alínea "b" da Constituição Federal em relação aos serviços notariais e registrais exercidos por delegação, especificamente quanto à gratuidade de certidões quando solicitadas pelo próprio interessado para defesa de direitos em procedimentos administrativos.

No que tange à gratuidade na emissão de certidões pelos Serviços Delegados o art. 236, caput da Constituição Federal estabelece expressamente que "os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público". Assim, a Decisão ID 5813530 corretamente distinguiu a natureza jurídica desses serviços, que não se equiparam a repartições públicas para fins da garantia constitucional de gratuidade.

Mais especificamente, a Lei Federal nº 8.935/1994, em seus arts. 30, VII e VIII, impõe aos notários o dever de observar e aplicar os emolumentos legalmente fixados, vedando-lhes a concessão de isenções sem base legal expressa. Tal vedação decorre da natureza tributária dos emolumentos, configurando taxa pela prestação de serviço público específico e divisível.

Quanto à tese de eficácia da ADI 2259/STF para sustentar a presunção de interesse pessoal quando a certidão concerne ao próprio requerente, não a há como a mesma ser acolhida. Isto porque, o precedente do Supremo Tribunal Federal refere-se especificamente a certidões judiciais, não abrangendo serviços notariais e registrais delegados.

Com efeito, a própria ementa da ADI 2259 ressalva que "a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta", estando condicionada à demonstração de que a certidão se destina à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Logo, infere-se que o precedente não estabelece gratuidade genérica para serviços extrajudiciais remunerados por emolumentos.

No que toca à aplicação analógica do art. 30, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 6.015/73, que prevê isenção para "reconhecidamente pobres" mediante declaração própria, tal argumentação é juridicamente inconsistente. É sabido que esse dispositivo legal se refere exclusivamente ao registro civil (nascimento, óbito e respectivas certidões), não se estendendo aos serviços de protesto de títulos.

Admitirmos a interpretação extensiva de normas isentivas implicaria em violação ao princípio da reserva legal tributária (art. 150, I, CF/88) e o art. 111, II do Código Tributário Nacional, o qual exige interpretação literal das normas de isenção.

Nessa linha de intelecção, temos que a Lei Estadual nº 10.257/2023, estabelece os valores dos emolumentos no Estado do Pará em observância aos custos e remuneração adequada, seguindo as diretrizes previstas na legislação federal regulamentadora, a Lei nº 10.169/2000 e o art. 236 § 2º da Constituição Federal.

É nosso dever ratificarmos a distinção constitucional entre repartições públicas e serviços delegados, o que justifica o tratamento diferenciado quanto à gratuidade de certidões. Notadamente, a natureza privada dos serviços notariais e registrais, embora exercidos por delegação, fundamenta a remuneração mediante emolumentos.

Assim, a Decisão ID 5813530 observou rigorosamente o princípio da legalidade ao exigir autorização legal expressa para concessão de gratuidade em serviços remunerados por emolumentos. A ausência de previsão legal específica impede a concessão administrativa da isenção.

Nesse sentido, a cobrança de emolumentos conforme tabela legal não configura desproporcionalidade, tratando-se de contraprestação pela prestação de serviço público específico. Os valores são fixados observando-se custos operacionais e remuneração adequada, nos termos da Lei nº 10.169/2000.

Por sua vez, a Corregedoria Geral de Justiça possui competência para fiscalizar os serviços notariais e registrais, incluindo a observância dos emolumentos legalmente fixados, tendo exercido tal competência ao indeferir pedido sem amparo legal.

Concluímos no sentido de que as razões recursais não demonstram vício na decisão impugnada, a qual se fundamentou em sólida base legal e constitucional, na medida em que a gratuidade constitucional de certidões se refere a repartições públicas, não abrangendo serviços delegados remunerados por emolumentos.

Considerando a ausência de previsão legal específica para gratuidade de certidões de protesto, aliada à natureza tributária dos emolumentos que impede a concessão administrativa da isenção pleiteada, CONHEÇO do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a Decisão ID 5813530 proferida pela Corregedoria Geral de Justiça que indeferiu o pedido de providências formulado pelo recorrente.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.
Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

RELATORA

Belém, 12/06/2025